Tribunal: TJES
Processo: 5020087-11.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020087-11.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA KELLY SANTOS SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que acolheu PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERICIA, dada a complexidade da causa.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao suscitar que o objeto da demanda são as tarifas cobradas de forma indevidas e não a base de cálculo do financiamento com a taxa de juros praticada. Deste modo, aduz ser dispensável a produção de prova pericial para a elucidação da causa, afastando a necessidade de perícia.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

Deste modo, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa, aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a recorrente realizou junto a parte recorrida um contrato de financiamento no dia 11 de novembro de 2021, em 36 parcelas fixas de R$ 1.044,10 (um mil, quarenta e quatro reais e dez centavos) por mês, com taxa de juros de 25,64% (vinte e cinco virgula sessenta e quatro por cento) anual. No entanto, alega que houve cobranças de tarifas contratuais indevidas, que são: SEGURO R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais), REGISTRO DE CONTRATO R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), TARIFA DE CADASTRO R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e TARIFA DE AVALIAÇÃO R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais).

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial, a exclusiva discussão sobre das tarifas cobradas indevidamente no termo de adesão que majorava o valor do contrato do autor, vê-se
que a validade da cobrança em contratos bancários de tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, foi tema de recurso especial julgado dia 28/11/2018,
que condicionou a validade
da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato
à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado,
permitido o
controle da onerosidade excessiva,
no caso concreto.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO
.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso houve comprovação se tais serviços foram prestados, quais sejam, tarifa de avaliação do bem (R$ 408,00) e registro de contrato (R$ 365,59), pois nestes casos as cobranças seriam legítimas, e nesta toada, analisando detidamente os autos, nota-se a ausência de comprovação dos serviços, tendo a requerida sucumbido do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC, inexistindo onerosidade na cobrança, pelo que se
condena a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 773,59 (setecentos e setenta e três e cinquenta e nove centavos).

De igual modo,
quanto à cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança
nos
casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato
, tendo em vista que a cláusula não
assegura a liberdade de escolha na contratação do seguro, impondo ao consumidor a contratação, conforme determinado no recurso repetitivo, Tema nº 972, julgado em 12/12/2018.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

Com efeito, o STJ entendeu que o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a seguradora apontada pela própria instituição, o que demonstraria a existência de venda casada, Vê-se que, no caso dos autos, a autora foi compelida a contratar seguro expresso, vez que o nome da seguradora acompanhava o contrato, não restando comprovada, assim, a
livre vontade do requerente em contratar o
seguro
embutido no contrato. Por este motivo, se condena
a requerida a restituir ao autor a importância valor cobrado em contrato sobre o recurso, 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais).

Relativamente a forma da restituição, considerando a ausência de comprovação de má-fé na cobrança ou mesmo demonstração de engano inescusável, não se aplica a premissa do artigo 42, parágrafo único do CDC,
de modo que a devolução deverá ocorrer de forma simples, pelo que se condena a requerida a devolver a quantia de R$
530,84 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos),
acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, inexistindo nos autos provas de ato ilícito indenizável, pelo que se julga improcedente este pedido autoral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, para
CONFERIR-LHE
provimento, anulando-se a sentença, resolvendo-se o mérito, nos termos da fundamentação, ou seja, para o fim de julgar parcialmente o pleito autoral, condenando a requerida a restituir a autora, de forma simples, o valor de R$ 2.973,59 (dois mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos),
acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo,
declarando-se nula a cláusula que transferiu a compradora o referido encargo.

Diante do parcial provimento do recurso,
sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.